Tribunal: TJMT
Processo: 1024087-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024087-04.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TAMIRIS DA SILVA ARRUDA - CPF: 032.874.261-92 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Há dano moral a ser indenizado se houver a inscrição em cadastro negativo, em caso de cobrança ilegítima.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, proposto em desfavor de
Tamires da Silva Arruda, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenou em danos morais.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que restou demonstrada a regularidade da inscrição no cadastro negativo, diante da inadimplência da agravada e, portanto, alega que ante a legalidade na cobrança não há que se falar em nexo de causalidade capaz de gerar dano moral.

Aduz, ainda, que o
quantum
fixado a título de danos morais desrespeita a razoabilidade e a proporcionalidade, pugnando pela sua redução, bem como pela adequação dos juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

A agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 52419474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos cobrados e condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Na hipótese, o recurso fora desprovido, posto que não restou comprovado nos autos qualquer relação contratual existente entre as partes, capaz de ter gerado os débitos que foram inscritos no cadastro de maus pagadores e, portanto, a decisão deve ser mantida.

Como é sabido, a questão dos autos versa sobre relação de consumo e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos no CDC na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.

Entretanto, na hipótese dos autos a concessionaria de energia elétrica não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso II do CPC.

In casu
, como bem mencionado na decisão recorrida, a agravante não demonstrou a relação existente entre as partes. Não trouxe aos autos cópia do contrato, documentos, históricos de consumo, tampouco
prints
de tela sistêmica que fizessem concluir que a agravada contratou os serviços de energia e se responsabilizou por uma unidade consumidora.

Ao contrário, a agravante resumiu-se a dizer que existe uma
Unidade Consumidora sob o no 20599758, situada na Rua João Maia, S/N, Bairro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT, enquanto o endereço fornecido pela autora, ora agravada, é no Município de Lucas do Rio Verde.

Portanto, evidente a má-prestação dos serviços da agravante que inscreveu o nome da consumidora, ora agravada, no cadastro negativo, sem que houvesse contratado seus serviços e, consequentemente, a existência do nexo de causalidade entre o dano suportado e o ato da concessionária de energia elétrica, gerando o dever de reparação.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Outrossim, no que tange à insurgência sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, como sabido o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, tenho que o
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não
destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1037959-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

Quanto aos juros de mora, sustenta a agravante que deve incidir desde o arbitramento.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que deve ser considerada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, deve ser aplicado à hipótese o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 54 que estabelece: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, nos termos do que fora fixado pelo Magistrado Singular.

Desse modo, não obstante a interposição do agravo interno, nada de novo trouxe a agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento dos danos morais.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020